Tribunal: TJBA
Processo: 0301865-58.2014.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301865-58.2014.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA, WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB
E
STAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM PRIVADO, EMBORA APLICADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 387 E 437 DO STF. EXERCÍCIO DA POSSE E DOMÍNIO ÚTIL. CONTRIBUINTE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA, NA FORMA DO ART. 32 E 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO MANTIDA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.